Tribunal: STF
Processo: RE 794343
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Os presentes recursos extraordinários foram interpostos por Elio Roberto Pinto Ribeiro e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO PERÍODO ESPECIAL EM COMUM E VICE-VERSA. LEI Nº 9.032/95 E LEI Nº 9.711/98. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE. PEDREIRO, AUXLIAR DIVERSO, INDUSTRIAL, MECÂNICO DE MANUTENÇÃO. AGENTES NOCIVOS FÍSICOS. RUÍDO EXCESSIVO. DERIVADOS DE HIDROCARBONETOS. AGENTES NOCIVOS QUÍMICOS. USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI'S. AUSENTE A PROVA EFETIVA DA ELIMINAÇÃO DOS RISCOS À SAÚDE HUMANA. PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. PRÉVIO AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES DO SEGURADO COMO CONDIÇÃO À IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. LEI Nº 8.213/91, ARTIGO 57, § 8º. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELA CORTE ESPECIAL DO TRF4R. ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO. LEI Nº 11.960/2009. PRESCRIÇÃO. SUCUMBÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.”
    As partes ora recorrentes, ao deduzirem os apelos extremos em questão, sustentaram que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cumpre ressaltar, desde logo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral das questões constitucionais igualmente versadas na presente causa, julgou o RE 791.961/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema nº 709/RG, e o RE 870.947/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema nº 810/RG, neles fixando teses assim consubstanciadas:
    "I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não. II) Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, cessará o benefício previdenciário em questão."
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, ‘caput’); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Cabe salientar, por oportuno, que os eminentes Ministros desta Suprema Corte têm determinado a incidência da sistemática da repercussão geral, inclusive quando houver julgamento sobre o mérito da matéria cuja transcendência foi reconhecida (ARE 855.723-AgR-segundo- -ED/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – RE 606.915/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 607.501/SE, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 907.942/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 1.029.168/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.).
    Isso significa que se impõe, quanto aos Temas nºs 709/RG e 810/RG, nos termos do art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator